Tribunal: TJMT
Processo: 0004583-48.2014.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004583-48.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADNILTON DOS SANTOS - CPF: 699.220.981-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIA CARVALHO DE ABREU - CPF: 617.106.361-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 1.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS HARMÔNICAS E ROBUSTAS – 2.PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PERÍCIA OFICIAL – NEM MESMO A COMPROVAÇÃO PELO LAUDO DE CONSTATAÇÃO INDIRETO – 3.DOSIMETRIA DA PENA – DOSIMETRIA DA PENA INIDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, E CONSEQUÊNCIA DOS DELITOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS – 3.READEQUAÇÃO DA PENA – QUANTUM DESPROPORCIONAL – 3.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AOS RÉUS MENORES DE 21 ANOS – RECURSO PROVIDO.

1. Da prova colhida nos autos, configura-se de maneira objetiva a autoria do crime de furto, notadamente pela prova testemunhal.

2.

Ausentes as formalidades previstas no artigo 159,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, para a comprovação do rompimento de obstáculo e escalda para a subtração das coisas, afastamento das qualificadoras.

3. O magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada, poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

4. A prescrição não tenha sido objeto do recurso interposto, trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, constituindo prejudicial do mérito, nos termos do que prescreve o artigo 61, do Código de Processo Penal:
"em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Criminal

interposta por
ADNILTON DOS SANTOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal nº 4583-48.2014.8.11.0004, que o condenou à pena 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de perícia técnica e a readequação da pena-base, argumentando que o critério aritmético adotado pelo magistrado não se mostra correto.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 128493848).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
parcial provimento
, com o fim de excluir a qualificadora (id. 129752680).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

Alega a defesa que não há provas seguras para uma condenação, devendo imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, denota-se dos autos que a sentença condenatória se baseou em elementos consistentes, notadamente nos depoimentos da vítima
Hélia Carvalho de Abreu
e da testemunha
Leidiane Aleixo Araújo
.

Com efeito, em juízo a vítima
Hélia Carvalho de Abreu
esclareceu que:

“(...) no dia dos fatos não se encontrava em sua residência, mas ao chegar notou a ausência de alguns objetos (tablet, chaves de uma moto) e após acionar a Polícia foi informada por sua vizinha Ozoraite Moreira Araújo que sua casa havia sido furtada....” (sic)

Por sua vez, a testemunha
Ozoraite
Moreira Araújo, embora tenha modificado sua versão em juízo, na fase policial esclareceu que:

“[...] Que, a casa da depoente localiza-se na frente e a casa que HELIA alugava, localiza-se no fundo; Que, a frente da casa da depoente fica para a rua 15 de Setembro e a frente da casa que HELIA alugava, fica para a rua Alto Araguaia, portanto há um muro que separa as duas casas; Que na data 09/02/2014, por volta das 16:30 horas a depoente estava em frente sua casa quando viu a pessoa de ADNILTON DOS SANTOS passar e logo em seguida pular o portão da casa de HELIA e entrar no quintal; Que, a depoente conhecia a pessoa de ADNILTON, pois o mesmo reside na vizinhança, e a depoente conhece a mãe dele há muitos anos; Que, a depoente achou estranho, porém afirma que não avisou ninguém pois ficou com medo; Que, na mesma data, ao constatar a flata de alguns objetos de dentro da sua residência, HELIA chamou a polícia então a depoente disse para ela que tinha visto a pessoa de ADNILTON pular o portão da casa dela naquela tarde; Que, a depoente afirma que somente viu o momento em que o investigado pulou o portão e não viu mais nada, nem mesmo quando ele saiu e que horas saiu [...]”(sic)

Ademais, a testemunha
Leidiani Aleixo Araújo
durante a fase policial, no mesmo sentido, afirmou que estava na porta de sua casa em companhia de sua mãe
Ozoraite
quando viu
ADNILTON
passar em direção a residência da vítima e, em seguida, pular o portão do imóvel. Em juízo, a testemunha negou que tenha presenciado o momento que o acusado escalou o muro, porém afirmou que sua mãe confirmou que realmente visualizou o réu passando pela rua e adentrando na casa da vítima.

Nesse contexto, frise-se que em crimes patrimoniais a palavra da vítima e dos policiais militares, que atenderam a ocorrência quando coerente e harmônica com o conjunto probatório colhido nos autos e quando não demonstrado qualquer indício de que tivessem algum motivo para prejudicar o réu, possuem especial relevância.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

2.
O depoimento da vítima
,
em crimes sexuais

e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.

3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo.

Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021) (destacamos).

Desse modo, da prova colhida nos autos, configura-se de maneira objetiva a autoria do crime de furto perpetrado pelo apelante, demonstrando que os elementos colhidos durante toda a persecução criminal são suficientes a apontar, com segurança, que
ADNILTON DOS SANTOS
foi o autor do delito de furto tentado, sendo de rigor manter sua condenação.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa busca ainda o afastamento da qualificadora, sob a alegação de que
não houve a realização de exame pericial para atestar a presença das qualificadoras. Assiste razão à defesa.

Isso porque, o STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada,
somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo.

Confira-se o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS, DETENTORAS DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ART. 159, § 1º, DO CPP.FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direito. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1/10/2015, Dje 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015.

3. In casu, foram nomeados dois peritos, ambos detentores de diploma de curso superior, para a realização de perícia de constatação indireta de furto qualificado. No laudo, restou consignado que eles compareceram à residência da vítima e reconheceram ter havido rompimento de obstáculo à subtração da coisa, caracterizado pelo arrombamento da janela de um dos quartos, que acabou por ceder.

4. Conforme a dicção do art. 167 do Código de Processo Penal, "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".

5. Passados alguns meses desde a data dos fatos, os expertos compareceram ao domicílio da vítima, tendo sido constatado, in loco, o arrombamento do imóvel. Por conseguinte, não se trata de mera colheita de prova testemunhal ou da análise de provas documentais amealhadas nos autos, restando, portanto, justificada a incidência da qualificadora do art. 157, § 4º, I, do CP.

6. Nos termos do art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, admite-se que seja realizada a perícia por duas pessoas idôneas e portadoras de diploma de curso superior, sem que se possa falar em nulidade do laudo. Precedentes.

7. Writ não conhecido.”(HC n. 366.499/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 11/10/2017.)

Nesse sentido, também já desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA ALTURA DO MURO – DÚVIDA QUANTO AO EMPREGO DE ESFORÇO INCOMUM – QUALIFICADORA AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO – PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO. Ausente prova apta a demonstrar que o apelante utilizou de escalada para adentrar no local dos fatos, utilizando-se de esforço incomum, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal e o consequente redimensionamento da pena. Recurso Provido.” (N.U 0005924-44.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Assim, a perícia, deve ser efetivada por perito oficial, portador de diploma superior e, na sua ausência, será realizada por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, nos termos do artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal.

Verifica-se, no entanto, que
inexiste sequer Auto de Constatação do Local ou Registro Fotográfico, de modo que tal ausência não pode ser suprida somente pela prova oral, posto que não houve fundamentos aptos a justificar eventual impossibilidade de realização.

Assim, constato ser inidônea a justificativa do magistrado de primeiro grau, visto que somente as palavras das vítimas, sem qualquer outro meio de comprovação acerca da qualificadora que pudesse amparar a materialidade do delito, impossibilita a manutenção do rompimento do obstáculo consignado na denúncia.

Assim sendo, a qualificadora deve ser afastada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa postula a readequação da pena-base, argumentando que o critério aritmético adotado pelo magistrado não se mostra correto.

É cediço que a individualização da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada,
poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina,
visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

No caso, pelo que se extrai dos autos, verifica-se que durante a primeira fase o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes, aumentando a pena- base em 01 (um) ano de reclusão, nos seguintes termos:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal em razão dos maus antecedentes, de forma que fixo a pena na primeira fase em 3 anos de reclusão.”

Com relação a segunda fase da dosimetria
, consigne-se que o magistrado reconheceu a existência da agravante da reincidência, haja vista que o réu ostenta várias condenações criminais em seu desfavor. Contudo, verifica-se que o magistrado também majorou a pena em 01(um) anos de reclusão:

“
Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante da (multi) reincidência agravo a pena em 1 ano de reclusão, passando a ser de 4 anos de reclusão.”

Desse modo, verifica-se que não houve uma proporção de escalonamento entre as fases, haja vista que tanto na primeira, quanto na segunda fora utilizado o mesmo critério de aumento, qual seja um ano.

Além disso, no tocante ao
quantum
, é certo que não há critério objetivo para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente prevista para o delito sob julgamento.

No caso, em observância com as balizas estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, para a fixação da pena-base na primeira fase, utilizo o critério proporcional, pois a valoração negativa de um dos vetores do artigo 59 do Código Penal autorizaria o acréscimo de em média 09 (nove) meses, considerados 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente previstas para
o furto simples
, com pena mínima de 01 (um) ano de reclusão,
em decorrência da do afastamento da qualificadora alhures referida.

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, entendo como razoável o aumento de 1(um) mês e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, resultando na pena-base de
1(um) ano, 1(um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase de individualização da pena, tomo como referência a orientação do STJ de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária, em razão da ausência de justificativa para elevar a pena-base muito além do que se aceita como o mínimo, à luz da proporcionalidade, ficando a pena intermediária em
1(um) ano e 3(três) meses e 22 dias de reclusão
.

Ausentes causas de aumento e de diminuição fica a pena definitiva é fixada em
1(um) ano e 3(três) meses e 22 dias de reclusão.

PRESCRIÇÃO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO

Por se tratar de matéria de ordem pública, analiso prefacialmente a prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto deve ser reconhecida de ofício tão logo verificada, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a desclassificação do delito atribuído ao apelante de furto qualificado para furto simples, com a readequação da pena para
1(um) ano e 3(três) meses e 22 dias de reclusão.

E em razão da redução ora operada, a prescrição incide em
04(quatro) anos
,
a teor do que preleciona o art. 109, V, do CP
, prazo decorrido por inteiro entre o recebimento da denúncia, em
13/03/2017
e a publicação da sentença em
05/07/2021
(id. 128493830).

Com efeito, embora a prescrição não tenha sido objeto do recurso interposto, trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, constituindo prejudicial do mérito, nos termos do que prescreve o artigo 61, do Código de Processo Penal:
"em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

Infere-se que o fato ocorreu no dia
09/02/2014

e a instrução processual foi deflagrada pelo
recebimento da denúncia em
13/03/2017
e fluiu sem percalços que pudessem influenciar no ângulo da suspensão ou interrupção do prazo prescricional até a prolação da
sentença que condenou o apelante
em
05/07/2021
.

Nesse aspecto, registra-se que a prescrição, definida como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no inciso IV, do art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade,
devendo ser reconhecida, no caso da
modalidade
retroativa
, pela pena concretamente cominada.

O art. 110, § 1º do Código Penal, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Portanto, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes tão logo verificada, nos termos do art. 61 do CPP,

Sobre o tema,
trago à colação decisão recente do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. PACIENTES QUE MUDARAM DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO E PERMANECEM EM LUGAR INCERTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONCURSO DE CRIMES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA PARA CADA CRIME SEPARADAMENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM, NO ENTANTO, CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES DO PROC. N. 280/2005 E AOS DELITOS DOS ARTS. 171, CAPUT, 298 E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL, DO PROC. N. 532/2005.

(...) 5. No processo n. 0005092-72.2005.8.26.0619 (280/2005), transcorrido mais de 8 anos entre o recebimento da denúncia (10/3/2006) e a prolação da sentença condenatória já transitada em julgado para a acusação (5/5/2014), é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que as penas isoladamente impostas a cada um dos delitos não excedem a 4 anos.

6.
No processo n. 0005911-09.2005.8.26.0619 (532/2005), transcorrido mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (24/1/2007) e a prolação da sentença condenatória já transitada em julgado para a acusação (5/5/2014), é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos de estelionato, falsificação de documentos e uso de documento falso, cujas penas isoladamente impostas a cada um dos delitos não excedem a 2 anos
.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem, no entanto, concedida de ofício para declarar a prescrição da pretensão punitiva de todos os delitos do processo n. 0005092-72.2005.8.26.0619 (280/2005) e dos crimes previstos nos arts. 171, caput, 298 e 304, todos do Código Penal, do processo 0005911-09.2005.8.26.0619 (532/2005)."(HC 302.288/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015).(destacamos).

Diante do exposto, desclassifico a imputação do
delito de furto qualificado,
art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal para furto simples, art. 155,
caput
, do Código Penal, readequando a pena do apelante para
1(um) ano e 3(três) meses e 22 dias de reclusão
ADNILTON DOS SANTOS
em face da ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e
109, V, ambos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022